Tribunal: TCU
Processo: 021.063/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) ao Acórdão 5.881/2023-1a Câmara, por meio da qual o Tribunal considerou a embargante revel e, entre outras medidas, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito, em razão do prejuízo aos cofres da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), causado pela falta de participação da entidade sindical nas despesas de condomínio do edifício onde então funcionava sua sede..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de tomada de contas especial, e nesta fase processual objeto de exame de embargos de declaração opostos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) ao Acórdão 5881/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito, em razão do prejuízo aos cofres da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ) causado pela falta de participação da entidade sindical nas despesas de condomínio do edifício onde então funcionava sua sede. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 comunicar esta decisão ao recorrente.